Tribunal: TJBA
Processo: 8001428-47.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001428-47.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE VILLARES BARRAL VILLAS BOAS

Advogado(s)
:
JOSE PEIXOTO MEDEIROS VILAS BOAS FILHO, DIEGO ANUNCIACAO DOS SANTOS

APELADO: ANA MARIA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ALAN SANTOS PEREIRA, KAROLINE LIMA SIMOES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE. DISPUTA DE LIMITES ENTRE IMÓVEIS CONFINANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ESBULHO OU USURPAÇÃO DE ÁREA. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA APURADA EM PERÍCIA SOBRE DISCREPÂNCIAS EM REGISTROS IMOBILIÁRIOS ANTIGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de ANDRE VILLARES BARRAL VILLAS BOAS contra sentença que julgou improcedente Ação Reivindicatória ajuizada em face de ANA MARIA SANTOS PEREIRA, na qual se discutia a suposta invasão de uma faixa de terreno do autor pela ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o cabimento da justiça gratuita ao espólio apelante; e (ii) analisar o acerto da sentença que, com base na prova pericial, concluiu pela inexistência de esbulho e julgou improcedente a pretensão reivindicatória, mesmo diante da divergência entre a área real do imóvel do autor e a descrita em sua matrícula.

III. Razões de decidir

3.

Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, mantém-se o benefício concedido em primeira instância ao autor originário, estendendo-se ao espólio apelante, porquanto não foram trazidos aos autos elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência para custear o recurso.

4. No mérito, a sentença de improcedência deve ser mantida. A ação reivindicatória fundamenta-se no art. 1.228 do Código Civil e exige a comprovação do domínio sobre a coisa, sua individualização e a posse injusta da parte adversa. No caso dos autos, a posse da ré não se revelou injusta.

5. A prova pericial, realizada por perito de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório (ID 378397979, ID 448970454 e ID 470279547), foi conclusiva ao afirmar que o imóvel da ré/apelada possui as medidas exatas constantes em sua documentação (14m x 20m, totalizando 280m2) e que não há qualquer sobreposição ou invasão na área do autor/apelante. O perito foi categórico ao afastar a supressão de área alegada na inicial.

6. A alegação do apelante de que seu título de propriedade (matrícula) deveria prevalecer não se sustenta isoladamente em ações demarcatórias e reivindicatórias. A perícia técnica é o meio de prova idôneo para apurar a realidade fática dos limites dos imóveis, sendo fundamental para o deslinde de controvérsias dessa natureza. O juiz formou seu convencimento com base na prova mais robusta e adequada ao caso concreto, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

7. A divergência entre a área real do imóvel do autor (180,40 m2) e a área constante na matrícula (200 m2) não pode ser imputada à ré, especialmente quando a prova pericial demonstra que a demarcação do imóvel desta é antiga e corresponde aos seus títulos. Tal discrepância, como bem observado na sentença, decorre provavelmente de imprecisões históricas do registro, não configurando esbulho por parte da vizinha.

8. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências adicionais (ofício ao município), quando o magistrado considera as provas já produzidas, em especial a pericial, suficientes para a formação de sua convicção, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações reivindicatórias que envolvem disputa de limites, a prova pericial técnica, produzida sob o crivo do contraditório, é fundamental para a apuração da realidade fática, podendo prevalecer sobre eventuais inconsistências em antigos registros de propriedade, quando demonstra de forma conclusiva a inexistência de esbulho ou usurpação de área. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de novas provas quando o juiz, destinatário final da prova, considera os elementos já constantes dos autos, notadamente o laudo pericial, suficientes para a formação de seu convencimento motivado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 370, 371 e 487, I; Código Civil, art. 1.228.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001428-47.2020.8.05.0103, sendo apelante
ESPÓLIO DE ANDRE VILLARES BARRAL VILLAS BOAS
e apelada
ANA MARIA SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25